Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724051-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0724435-90.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão (ID 27695035) indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 29300386. A agravante peticiona (ID 29774388) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 8 de outubro de 2021 16:09:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador